Tribunal: STF
Processo: HC 67218
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. SE A SENTENÇA CONCEDEU
'SURSIS' AO PACIENTE, SEM CONDIÇÕES, PELO PRAZO DE DOIS ANOS,
NÃO CABIA AO TRIBUNAL, AO JULGAR O RECURSO DA DEFESA, DESMERECER
O FAVOR JUDICIAL, SEM PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONCESSÃO PARCIAL DO 'HABEAS CORPUS', PARA CASSAR A LIMITAÇÃO
DE FINS DE SEMANA, IMPOSTA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA, RESTABELECENDO-SE O 'SURSIS' TAL COMO
CONCEDIDO.